Tribunal: TJMT
Processo: 1010017-79.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010017-79.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA - EPP - CNPJ: 04.816.663/0001-30 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº
1010017-79.2017.8.11.0041
interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Capital

Embargante:
Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. - EPP

Embargada:
Cielo S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO EXISTENTE – MEIO ADEQUADO – VÍCIO SANADO – SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO

– EMBARGOS ACOLHIDO EM PARTE.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

Apesar de vislumbrado as omissões no acórdão, o vício não modifica a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº
1010017-79.2017.8.11.0041
interposto no
Embargos de Declaração
no
Recurso de Apelação
sob mesma numeração – Capital

Embargante:
Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. - EPP

Embargada:
Cielo S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Multibar Comércio de Produtos para Hotéis e Restaurantes Ltda. – EPP
em face do v. acórdão proferido no embargos de declaração no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso pois não houve análise quanto a preliminar de dialeticidade suscitada em contrarrazões, bem como não houve pronunciamento expresso quanto a contestação das despesas pelo titular do cartão.

Menciona, ainda, a ocorrência de contradição, pois não constam nos autos acervo probatório a ensejar a sua responsabilização, não havendo provas quanto a atuação com imprudência ou negligência no desenvolvimento de sua atividade comercial.

Pugna pelo acolhimento do embargos, sanando os vícios apontados.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 887654480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso no que tange a análise da preliminar de dialeticidade suscitada em contrarrazões recursais,
nos termos do art. 1.010, inc. II, do CPC.

Pois bem. De fato, o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar r. preliminar.

No entanto,
basta uma simples leitura das razões do recurso de apelação para constatar que a
apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
, bastando para
rejeitar a preliminar
.

Portanto, apesar de vislumbrar omissão no acórdão, tenho que o vício não modifica a conclusão do julgado.

No que tange a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”
(negritei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Restou incontroverso que a apelada realizou 03 vendas, mediante pagamento sem digitação de senha, não presencial, as quais foram contestadas pelo titular do cartão de crédito.

Na tentativa de demonstrar a regularidade dos negócios efetuados e imputar a responsabilidade pelo prejuízo à apelante, a apelada apresentou os cartões de crédito utilizados, bem como os documentos pessoais dos compradores (ids. 70850170, 70850171, 70850172, 70850173).

Da análise dos referidos, infere-se claramente se tratar de fraude, pois os cartões utilizados, apesar constarem bancos e bandeiras distintos, possuíam numeração idêntica e, relembro, conforme relatado pela própria apelada em sua inicial, foram utilizados em dias consecutivos por 03 vezes, em compras de valores expressivos e utilizando da mesma modalidade de pagamento, não presencial e sem digitação de senha.

Ora, ao efetuar negócios sem a presença do titular do cartão, a empresa atrai para si a responsabilidade pela venda fraudulenta. Competia-lhe efetuar a venda nesse modelo, cumprindo todos os requisitos indispensáveis para diminuição dos riscos, não podendo ser atribuído a apelante a responsabilidade por eventuais compras contestadas, mormente sequer possuir contato com os portadores do cartão para aferição dos dados pessoais.
” (id. 78451482).

A vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Além disso, revela-se curioso argumentar que não restou demonstrado pela embargada a contestação dos débitos pelo verdadeiro emissor do cartão fraudado, pois a própria embargante acostou à sua inicial a documentação pertinente a abertura de procedimento de contestação (id. 70850174).

Ademais, o entendimento proferido está em consonância com as provas produzidas nos autos, de modo que a simples comparação com julgados diversos, que lhe são favoráveis, não caracteriza a ocorrência de contradição.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
ACOLHO em parte
os embargos

para sanar a omissão destacada, sem alteração do julgado.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021